Tribunal: TJDFT
Processo: 0750942-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727405-74.2023.8.07.0007, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que preenche os requisitos para concessão do benefício, apresentando documentação que comprova sua hipossuficiência financeira, conforme DRE e extratos bancários anexados. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a agravante apresentou documentação contábil e extratos bancários que indicam dificuldades financeiras, porém, a análise detalhada da hipossuficiência e da efetiva necessidade do benefício demanda exame aprofundado, o que será realizado por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, especialmente o risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que o processo originário está em fase de cumprimento de sentença e não há determinação de recolhimento imediato de custas que possa comprometer a atividade empresarial da agravante. Ressalte-se, ainda, que, estando o feito em fase de cumprimento de sentença, não há exigência de recolhimento de custas para a prática de atos processuais, nos termos da legislação vigente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e determino que a análise do pedido de gratuidade de justiça seja realizada no julgamento do mérito do agravo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador